Tribunal: TJES
Processo: 5000289-81.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-81.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SUAVE POLEZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n
°
5000289-81.2023.8.08.0052

Recorrente: MARIA DE FATIMA SUAVE POLEZ

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
FRAUDE NO MEDIDOR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDORA PRESENTE NA LAVRATURA DO TERMO E DEVIDAMENTE NOTIFICADA DA PERÍCIA TÉCNICA. DÉBITO LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente o pedido contraposto da EDP, condenando-a ao pagamento de R$ 28.816,11 (vinte e oito mil e oitocentos e dezesseis reais e onze centavos), por recuperação de consumo não faturado.

4 - Diferente do alegado pela recorrente, a concessionária respeitou rigorosamente o devido processo legal administrativo, pois a consumidora estava presente no imóvel no momento da inspeção (vide sua assinatura no TOI), tomando ciência imediata das irregularidades apontadas.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE C
O
BRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.
1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos). 2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor. 3.
A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda. 4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

5 - Restou comprovado que a EDP notificou a autora sobre a data, horário e local da perícia técnica agendada para o dia 06/07/2022, sendo que a ausência da consumidora no ato pericial, apesar de devidamente cientificada, não torna nulo o procedimento, que seguiu os parâmetros da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6 - A inspeção detectou um furo na tampa do medidor que interrompia o circuito de corrente das fases A e B, resultando em registro inferior ao consumo real.
O relatório de consumo corrobora a fraude.

7 – Conforme asseverado na sentença, o débito de energia constitui obrigação
propter personam,
sendo a recorrente a titular e beneficiária do serviço, respondendo pelo pagamento da energia efetivamente consumida e não faturada, independentemente de quem tenha praticado a adulteração física no aparelho.

8
– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)